Tribunal: TJBA
Processo: 8192420-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192420-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS SOLEDADE e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Obrigação de Fazer. Inscrição de débito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor.
Anotações preexistentes legítimas comprovadas. Ausência de dano moral. Súmula 385, STJ.
A jurisprudência dos tribunais pátrios, dentre eles o STJ, entende que o SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo, por serem públicas suas informações, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito. Apesar de as instituições financeiras terem a obrigatoriedade de enviar informações de débito ao Banco Central, antes de fazê-lo devem cientificar o consumidor de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação, a fim de eventual prova da notificação, conforme prevê o art. 13 da Resolução 5.037/22 do Conselho Monetário Nacional. No caso dos autos, a instituição financeira não comprovou o envio prévio da comunicação à consumidora, o que torna a anotação irregular e impõe a exclusão do registro.
Quanto ao dano moral, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) comprova múltiplas anotações preexistentes legítimas em desfavor do autor junto a diversas instituições financeiras durante todo o período analisado. Aplicação da Súmula 385
do STJ.

Recurso não providos